Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE.
I.- CASO EM EXAME
1.- Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto contra r. decisão que, na ação de inventário, indeferiu o novo pedido de destituição do inventariante, determinou retificação das declarações apresentadas pelo inventariante, com descrição de documentos a serem arrolados por ele, sob pena de remoção do encargo da inventariança e posterior extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e interesse processual, conforme art. 485, IV e VI, do CPC, c/c Provimento 07 de 11/06/2012 deste TJDFT..
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de destituição do inventariante obedeceu aos parâmetros legais.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- O inventário é considerado de interesse público na medida em que é uma forma de prestação de serviço público, com o objetivo de legitimar situações jurídicas de interesses particulares que exigem o concurso do Estado para final constituição.
4.- Com a morte do autor da herança ocorrem implicações sociais, administrativas e tributárias, criando um indesejável hiato na gestão do patrimônio deixado, inclusive para eventuais credores.
5.- Segue-se que o Código, prevendo a inércia do inventariante, permitir a adoção de outras medidas, inclusive nomeação de pessoa estranha à ordem sucessória, para concluir o procedimento. (Art. 622 e segs do CPC).
6.- Ocorre que a remoção do inventariante é medida extrema e somente diante de provas robustas, sob o crivo do contraditório, é possível analisar a conveniência dessa alteração.
IV.- DISPOSITIVO
7.- Agravo de instrumento desprovido.